Tribunal: CARF
Processo: 11080.721586/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721586/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.445 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
GANHO DE CAPITAL DE IMÓVEL HAVIDO POR HERANÇA
Considera-se data de aquisição a da abertura da sucessão na transferência causa
mortis, inclusive na cessão de direitos hereditários. Em casos de herança, o
custo de aquisição será o valor pelo qual os bens foram transferidos.
Para o cômputo do custo de aquisição do imóvel rural, somente serão aceitos
aqueles valores referentes às benfeitorias comprovadas mediante documentos
hábeis e que não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio, na apuração
do resultado da atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, por expressa previsão legal, é de aplicação obrigatória nos
casos de lançamento de ofício, sendo sua imposição dever da autoridade
tributária, por se tratar de atividade plenamente vinculada.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721586/2010-01
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 04/06/2010, precisamente às 11:30, foi constituído o Auto de Infração de fls.
2 e ss, ciência em 11/06/2010, fls. 217, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física no
valor de R$ 376.334,02, Multa de Ofício de R$ 282.250,49 e Juros de Mora de R$ 93.333,16,
totalizando R$ 751.917,67, referente aos anos calendários de 2005 a 2008, em razão de
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL oriundos de alienação de bens imóveis rurais e
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA COMO RENDIMENTOS ISENTOS/NÃO TRIBUTÁVEIS, de
valores recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, a título
de “bolsa”.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, ao amparo do Mandado
de Procedimento Fiscal no 1010100-2010-0052-2, sendo instruída por relatório, juntado a fls. 7 e
ss, descrevendo fatos, fundamentos jurídicos e cálculos tributários que embasaram a autoridade
tributária para a constituição do crédito constante dos autos. Constam dos autos cópia de
documentos conforme fls. 40 e ss.
DEFESA
Irresignada com a exação, a contribuinte, por seu advogado representada,
apresentou impugnação a fls. 218 e ss, em que entende estar amparada por lei quanto aos
rendimentos auferidos em razão de bolsa de extensão e, após exaustiva apresentação do trabalho
educacional desenvolvido pelas entidades em que assiste, considera as atividades de preceptoria,
coordenação e controle de alunos inseridas em modelo de extensão universitária para o fim de
promover o processo educativo e científico, sendo os valores recebidos de natureza diversa de
remuneração e adequada à isenção declarada por se tratar de doação, ausentes quaisquer
benefício ou contraprestação da contribuinte em favor da fundação médica.
Quanto ao ganho de capital na alienação de imóveis rurais, a argumentação de
defesa se ateve na contrariedade da desconsideração das benfeitorias realizadas, caracterizando-
se, a seu juízo, bis in idem. Aduz que os elementos probatórios destas não são de fácil
constatação, ao que exemplifica moradias de empregados, cercas divisórias, mangueiras entre
outros e que foram posteriormente registrados nas respectivas declarações para o Imposto
Territorial Rural. Entende ainda, por seus fundamentos legais apontados, que as informações
foram apresentadas em suas respectivas declarações somente em 2007, momento em que os bens
efetivamente foram transferidos do espólio para sua propriedade.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

Alegou, por derradeiro, inconstitucionalidade da multa aplicada, de 75%,
entendendo-a confiscatória e, ao final, requereu a anulação do auto de infração.
Juntou cópia de documentos, fls. 253 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre –
DRJ/POA julgou o lançamento parcialmente procedente, conforme Acórdão no 10-42.283, de
23/01/2013, fls. 555 e ss, divergindo da exação somente quanto ao custo de aquisição dos
imóveis rurais posteriormente vendidos, considerados no lançamento como aquele
declarado pela genitora no ano de seu falecimento em 2004, todavia modificado para o
valor de transferência indicado na Declaração Final de Espólio (retificadora) em 2009.
Para clarear referida modificação, transcreve-se abaixo a interpretação da
autoridade responsável pelo lançamento, fls. 25:
Em razão do exposto, os valores a serem considerados como custo de aquisição na
apuração do ganho de capital, neste caso, são os constantes na declaração do de cujus
referente ao exercício 2004, indevidamente alterados no ano subsequente.(grifo do
autor)
A seguir o entendimento do colegiado de primeiro grau, fls. 563:
Dessa forma, para fins de apuração do ganho de capital, o custo de aquisição dos
imóveis alienados é o valor de transferência indicado na Declaração Final de
Espólio, conforme a seguir discriminado: (grifo do autor)
Desta feita, o imposto incidente sobre ganho de capital foi reduzido de R$
154.590,87 (Agosto de 2007) para R$ 139.255,98; de R$ 141.299,46 (Fevereiro de 2008) para
R$126.705,99; de R$ 21.380,15 (Junho de 2008) para R$ 7.984,58; permanecendo todo o resto
inalterado.
Segue a ementa do acórdão:
Ementa: ISENÇÃO. BOLSA DE EXTENSÃO. Somente terão direito à isenção do
imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação por
serviços prestados pelo beneficiário do rendimento.
GANHO DE CAPITAL DE IMÓVEL HAVIDO POR HERANÇA
DATA DE AQUISIÇÃO - Para fins de apuração do ganho de capital, considera-se a
data de aquisição a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na
cessão de direitos hereditários.
CUSTO DE AQUISIÇÃO - Para fins de apuração de ganho de capital, nos casos de
herança, o custo de aquisição será o valor pelo qual os bens foram transferidos.
BENFEITORIAS
Somente entrarão no cômputo do custo de aquisição do imóvel rural relativos, para fins
de apuração do ganho de capital, os custos das benfeitorias comprovadas mediante
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

documentos hábeis e que não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio, na
apuração do resultado da atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
O contribuinte foi regularmente notificado em 08/02/2013, fls. 568/572.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, em 12/03/2013 e por seu advogado representado, interpôs recurso
voluntário, conforme fls. 573 e ss.
As alegações recursais são, em síntese, aquelas mesmas apresentadas na primeira
peça de defesa, inclusive idênticos fundamentos legais e ratio essendi, motivo pelo qual deixa o
relator de transcrevê-las, vez que já anteriormente feito na análise da impugnação.
O recorrente requereu, ao final, a procedência total da peça recursal interposta,
com a consequente anulação integral do auto de infração.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo, obedece aos requisitos legais, ao
que dele tomo conhecimento.
Não foram arguidas preliminares, portanto, passo a exame de mérito.
a) INTRODUÇÃO
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação, fls. 218 e ss, ao que adoto, por igual convicção, os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784, de 1999 c/c art. 57,
§3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do inteiro teor do Acórdão no 10-
42.283 (voto do relator):
Da omissão de rendimentos
O
litígio reside na caracterização da natureza tributária de valores recebidos sob a
denominação de bolsas de extensão aos participantes dos programas"ASSISTÊNCIA À
SAÚDE E DOCÊNCIA EM RESIDÊNCIA MÉDICA: Projeto Pediatria e Puericultura"
vigência entre 01/07/2004 a 30/06/2006 e "PROGRAMA DE DOCÊNCIA EM
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

RESIDÊNCIA MÉDICA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE" junto ao Hospital de Clínica de
Porto Alegre - vigência 01/2006 a 01/06/2008, os quais foram informados como isentos.
Os arts. 37, caput, e 38, caput, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, dispõem:
"Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n° 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 1°).
[...]
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lein° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°). "
A regra geral é a tributação dos rendimentos recebidos a título de bolsa de estudos e
pesquisa, conforme disposto no art. 43 do mesmo Regulamento:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n- 4.506, de 1964, art. 16,
Lein- 7.713, de 1988, art. 3-, § 4-, Lein-8.383, de 1991, art. 74, e Lein-9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória n- 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1-° e 2-°):
1
- salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários; (Grifei).
Por outro lado, a isenção depende de lei específica, conforme estabelece o § 6° do artigo
150 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 3, de
17/03/93:
"§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2°, XII, g."
No mesmo sentido, é o artigo 176 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172,
de 25/10/1966):
"Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração."
Com relação aos valores percebidos a título de bolsa de estudo e de pesquisa, o inciso
VII do mencionado art. 39, cuja base legal é o art. 26 da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, determina :
"Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação
de serviços (Lei n° 9.250, de 1995, art. 26); "
A Instrução Normativa SRF n° SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre
normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas,
determina em seu art. 5°, inciso XVII:
"Art. 5°. Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
[...]
XVII - bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação
por serviços prestados pelo beneficiário do rendimento;"
O Parecer Normativo CST n° 326/71, da Coordenação-Geral de Tributação desta
Secretaria, esclarece que "para os efeitos do imposto de renda, entende-se por 'Bolsa de
Estudos' a quantia despendida por determinada pessoa, física ou jurídica, destinada ao
custeio do aprimoramento cultural técnico ou profissional, de terceiros, sem beneficiar
diretamente a pessoa concedente". Infere ainda, aludido parecer, "que quando
concedidas na forma fixada pelos atos legais, elas constituem abatimentos e deduções,
ao tempo em que escapam à incidência do imposto de renda em poder do beneficiário,
pelo montante recebido".
O Parecer PGFN/CAJE/N° 593/90, de 31 de julho de 1990, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, orienta no sentido de que:
"[...]
18 . Assim, a doação de valores, em pecúnia ou em bens, com encargo ou remuneração
imputada ao donatário, somente manterá íntegra sua natureza civil, se o encargo ou
remuneração não representar vantagem para o doador, sob pena de caracterizar-se a
relação de emprego contra salário.
19.
Exemplificando: se o doador faz doação de valor, seja em bens ou em pecúnia
mas atribui ao donatário o encargo de serviços a favor dele doador, na verdade se
caracteriza contrato de emprego contra salário, in natura ou em bens, não se podendo
vislumbrar o negócio civil da doação; se, todavia, o doador faz doação de valor, em
bens ou pecúnia, atribuindo ao donatário o encargo de serviços, mas que não sejam a
favor dele doador ou de pessoa interposta que lhe possa comunicar vantagem
econômica, subsiste a doação civil como prevista no Código Civil e não a relação de
emprego.
20.
A bolsa de estudo ou de pesquisa, será doação civil, negócio de liberalidade,
desde que o pagamento feito pelo doador atribuindo o encargo da realização de estudo
ou de pesquisa não reverta esse resultado economicamente para ele doador ou para
pessoa interposta. Será doação, pois, o pagamento de valor, em pecúnia ou in natura, à
pessoa sob condição de que realize um curso acadêmico ou uma pesquisa para o
domínio público, sem que o resultado do estudo ou pesquisa seja diretamente
aproveitado economicamente pelo doador. Ao contrário, se o resultado do estudo ou da
pesquisa reverter ao doador, estar-se-á diante de relação de emprego contra salário. [...]"
(Grifei).
Diante do exposto, resta claro que a bolsa de estudo ou da pesquisa será doação civil,
negócio de liberalidade, desde que o pagamento feito pelo doador atribuindo o encargo
da realização de estudo ou de pesquisa não reverta esse resultado economicamente para
ele doador ou para pessoa interposta. Será doação, pois, o pagamento de valor, em
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

pecúnia ou in natura, à pessoa, sob condição de que realize um curso acadêmico ou uma
pesquisa para o domínio, sem que o resultado do estudo ou da pesquisa seja diretamente
aproveitado economicamente pelo doador. Ao contrário, se o resultado do estudo ou da
pesquisa reverter ao doador, estar-se-á diante de relação de emprego contra salário.
Pela legislação vigente, tais rendimentos, independente do montante, são de natureza
tributável, pois existe uma contraprestação de serviços à entidade contratante, as Bolsas
de Estudo e as Bolsas de Extensão somente são isentas da tributação do imposto de
renda nos casos de recebimento exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e
que os resultados dessas atividades não representem vantagem para a fonte pagadora,
nem importem a contraprestação de serviços, conforme prevê a legislação em seu art.
26, da Lei n° 9.250/1995, regulado pelo inciso VII do art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 -
RIR/1999.
Registre-se que tal matéria foi objeto de exame por essa DRJ, todos no sentido de que
são tributáveis os rendimentos recebidos em decorrência das bolsas de extensão e de
estudos acima referidas.
Portanto, mantida a tributação dos valores lançados pela fiscalização.
Omissão de Ganho de Capital
Em 31/08/2007, foram alienados pela impugnante e sua irmã Doris (vendedoras) para a
empresa Aracruz Celulose S/A (compradora) áreas de terras localizadas no município
de São Gabriel/RS mediante dois contratos de promessa de compra e venda (fls.71/80 ).
N° Escritura
Data
Lavratura
Imóveis/área total
Valor total (R$)
Folhas
35.350 - 007
fl.014 Livro
167
- A
26/02/2008
NIRF 1215737-6
551,0661 ha
2.094.051,00
88/93
35.674 - 048
fl.077v Livro
168
10/06/2008 NIRF 3285421-8 928,4 ha
4.700.091,00
81/86
35.789 - 105
fl.178v Livro
168
09/07/2008
NIRF 1215737-6
231,9398 ha
881.367,82
94/98
7.675.510,00
Na impugnação a contribuinte insurge-se contra:
1°) a data de aquisição dos imóveis havidos por herança deve ser a data do trânsito em
julgado, ou seja: 16/05/2007 e não 2004 como adotou a fiscalização;
2°) as benfeitorias que não foram comutadas no custo de aquisição das áreas de terras
alienadas;
3°) o valor do custo de aquisição dos imóveis alienados atribuídos pelo fisco, tendo em
vista que o correto seria o valor do VTN mais benfeitorias informados na Diat do ano de
alienação;
Sobre a data de aquisição do imóvel
A Instrução Normativa SRF n° 84/2001, de 11/10/2001 em seu art. 21 dispõe que:
Art. 21. considera-se data de aquisição:
I) a da abertura da sucessão, na transferência "causa mortis", inclusive na hipótese de
cessão de direitos hereditários
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

Da área de 928,4 hectares denominada Fazenda Santa Lourdes 68,697 ha foi havida por
herança de Djalma Gomes em 1977 tendo como custo de aquisição de R$ 2.081,91
conforme informação na declaração de bens do ano-calendário de 2007 (fls. 141);
As demais área alienadas à empresa Aracruz Celulose S/A foram herdadas de Lourdes
Macedo Reverbel da Silveira, cujo o óbito ocorreu em 2004 , conforme Declaração
Final de Espólio com trânsito em julgado da decisão judicial em 16/05/2007
apresentada em 29/04/2008 (original - fls. 169/171) e retificadora (26/03/2009-
164/168) pela contribuinte, na qualidade de inventariante.
Nesse caso dos imóveis havidos por herança de Lourdes Macedo Reverbel Silveira, cujo
o óbito se deu em 2004, a data de aquisição a ser considerada para fins de apuração do
ganho de capital é 19/04/2004, como considerado no lançamento.
Sobre o Custo de aquisição
Para a área de 68,6967 ha havidas por herança de Djalma Gomes da Silveira, pai da
contribuinte, a fiscalização considerou corretamente a data de aquisição 12/12/1977
com custo de aquisição R$ 2.081,91conforme registrado na declaração de bens/2008
(fls.141).
Para o restante das áreas foram herdadas de Lourdes Macedo Reverbel da Silveira, cujo
o óbito ocorreu em 2004 , conforme Declaração Final de Espólio com trânsito em
julgado da decisão judicial em 16/05/2007, o custo de aquisição deve ser apurado com
base na Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de Outubro de 2001, em seu art. 20, que
dispõe:
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a
herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao donatário;
bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-convivente, na
hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são
avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de
Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ Io Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não houver
apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas condições de
obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a avaliação deve ser realizada
em função do custo de aquisição conforme o disposto nos arts. 5° a 8°.
§ 2° O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere este
artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou do pagamento do
imposto de transmissão, deve ser informado na declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao ano-
calendário da transmissão;
(..)
§ 3° Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na Declaração de
Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição referido no § Io, a diferença a
maior constitui ganho de capital tributável.
§4° Na hipótese do § 3°, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o ex-cônjuge
ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve preencher o
Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à Declaração Final de
Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário da doação ou da dissolução
da sociedade conjugal ou união estável, conforme o caso.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

§ 5° Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens e
direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição o valor a que se
refere o § 2°.
§ 6° Para efeito do disposto no § 5°, a comprovação do custo, constante na Declaração
de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;"
No caso, a Declaração Final de Espólio retificadora (fls. 164/168) foi apresentada,
espontaneamente, em 26/03/2009 foram informados valores idênticos para situação em
"data da partilha" e do "valor de transferência" conforme se verifica a fls. 167.
Portanto, na declaração final de espólio houve a opção por manter os valores de
transferências idêntico aos da data da partilha e não pelo valor de mercado.
Dessa forma, para fins de apuração do ganho de capital, o custo de aquisição dos
imóveis alienados é o valor de transferência indicado na Declaração Final de Espólio,
conforme a seguir discriminado:
Área de terras Localização Declaração Final de Espólio Valor transferido aos herdeiros
534 ha Fazenda Sta. Lourdes
R$ 534.900,00
R$ 534.900,00
18 ha Fazenda Sta. Lourdes
R$ 18.100,00
R$ 18.100,00
710 ha Fazenda Rincão
R$ 710.400,00
R$ 710.400,00
TOTAL
R$ 1.263.400,00
R$ 1.263.400,00
Esclareça-se que o valor da terra nua -VTN informado na DIAT/2007: Fazenda Rincão
(R$ 4.177.800,00- fls. 191) e Fazenda Santa Lourdes (R$3.411.900,00 -fl. 205) superam
em muito os valores de transferência constantes da Declaração Final de Espólio, não
havendo qualquer registro na declaração de bens do "de cujus "(exs. 2004 e 2005-fls.
175/180 e fls. 181/186) dos supostos valores.
Relativamente as benfeitoria, ainda que destacadas na DIAT/2007 e nas escrituras de
compra e venda lavradas em 2008, não podem integrar o custo de aquisição por falta de
comprovação mediante documentos hábeis e idôneos de que o custo das benfeitorias
foram consideradas como despesas da atividade rural ou tenha sido consideradas como
receita da atividade rural, conforme disposto no § 2° do art. 9° da Instrução Normativa
SRF n° 84, de 11/10/2001 . Além do mais, não houve qualquer registro das benfeitorias
na declaração de bens de 2004, 2005 e nem da Declaração Final de Espólio
Questionada se as benfeitorias executadas no imóvel rural alienado haviam sido
contabilizadas como despesas da atividade rural, a contribuinte informou que foram
consideradas como receita bruta da atividade rural.
Consta do Relatório de Ação Fiscal, fls. 8 a 9:
"Em prosseguimento à ação fiscal, foi emitida a Intimação Fiscal Sefis n° 223/2010
(ciência em 13/05/2010), por meio da qual foram solicitados esclarecimentos,
corroborados por documentos comprobatórios, referentes às benfeitorias alienadas na
operação de venda de imóveis rurais à Aracruz Celulose em 31/08/2007, a saber: 1)
imóveis a que pertencem; 2) custo de aquisição; 3) tratamento tributário dado quando da
realização da despesa: incorporação ao valor do bem na declaração de ajuste anual ou
contabilização como despesa da atividade rural; 4) alienação: valores e datas de
recebimento.
Em resposta a essa intimação, foram apresentados em 28/05/2010 esclarecimentos,
relativos às benfeitorias em questão. Informa em sua resposta que "entre os imóveis
vendidos à Aracruz Celulose por escritura pública de 28/02/2008 (...) constaram as
benfeitorias que foram agregadas à terra nua ao longo de várias décadas (...). Tais
benfeitorias foram registradas nas declarações de ITR, em valores estimados
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

correspondentes a R$ 225.000,00 para a Fazenda Santa Lourdes e R$ 130.000,00 para a
Fazenda Rincão (...). O tratamento tributário dispensado por ocasião da construção ou
reformas (...) foi como investimento de atividade rural (...). O valor por elas obtido foi
considerado como receita bruta da atividade rural (...). "
Foram juntadas aos esclarecimentos, cópias parciais de declarações de Imposto
Territorial Rural do imóvel n ° 3285421-8 dos exercícios 2202 e 2007. Não foram
apresentados documentos que corroborassem as informações prestadas à Receita
Federal, conforme solicitado na intimação fiscal".
No caso não há dúvidas de que as benfeitorias realizadas nos imóveis objeto da
alienação, foram realizadas anteriormente a transmissão dos imóveis havidos por
herança. Tanto é verdade que a própria contribuinte, em resposta a intimação, afirmou
que "entre os imóveis vendidos a Aracruz Celulose por escritura pública de 28/02/2008
constaram benfeitorias que foram agregadas à terra nua ao longo de várias décadas".
Além do que, a partilha se deu 16/05/2007 e a alienação em 31/08/2007.
Assim, correto está o lançamento ao não considerar as benfeitorias como custo dos
imóveis alienados.
Com base no acima exposto, foram refeitos os cálculos conforme tabelas a seguir:
Cálculo - apuração dos ganhos de capital
Matrícula 35.674-048 - Localização - Fazenda Rincão
Data de aquisição: 18/05/2007
Data da alienação: 31/08/2007
Natureza da operação: venda
Valor de alienação: R$ 1.952.045,50
Custo de aquisição: R$355.200,00
Ganho de Capital: R$ 1.925.045,50 - R$ 355.200,00 = R$ 1.569.845,50 Redução do
ganho de capital em função da data de aquisição:
Ganho de Capital 1
1 Coeficiente custo/total - %
100
Valor passível de redução - Resultado 1 - R$
1.569.845,50
% de redução (Lei n° 7.713, de 1988)
0
Valor de redução - (Lei n° 7.713, de 1988) R$
1.569.845,50
Ganho de capital Resultado 2 -R$

% de redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR1)
11,27
Valor de Redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR1) R$
176.921,59
Ganho de capital Resultado 3 - R$
1.392.923,91
% de redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR2)
7,07
Valor de Redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR2) R$
98.479,72
Ganho de capital Resultado 4 - R$
1.294.444,19
Diferimento da tributação 1

Ano-calendário
mês
2007
ZOO6

Valor
% fixo
Ganho de
Valor
% fixo
Ganho de

recebido

capital
recebido

capital
Jan

Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

Fev

781.652,80
67,24
525.583,34
Mar

Abr

Mai

Jun

195.413,20
67,24
53.230,55
Jul

Ago
947.979,50
67,24
637.421,41

Set

Out

Nov

Dez

2 - Matrícula 35.350-007 - Localização Fazenda Sta. Lourdes
Data da alienação: 31/08/2007
Natureza da operação: venda
Valor de alienação: R$ 1.047.025,59
Custo de aquisição: R$276.500,00 (R$ 267.450,00+9.050,00)
Ganho de Capital: R$ 1.047.025,59 - R$276.500,00 = R$ 770.525,59
Redução do ganho de capital em função da data de aquisição:
Ganho de Capital 2
2 Coeficiente custo/total - %
100
Valor passível de redução - Resultado 1 - R$
770.525,59
% de redução (Lei n° 7.713, de 1988)
0
Valor de redução - (Lei n° 7.713, de 1988) R$
770.525,59
Ganho de capital Resultado 2 -R$

% de redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR1)
11,27
Valor de Redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR1) R$
86.838,23
Ganho de capital Resultado 3 - R$
683.687,36
% de redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR2)
7,07
Valor de Redução ( Lei n° 11.196, de 2005 - FR2) R$
48.336,69
Ganho de capital Resultado 4 - R$
635.350,67
Diferimento da tributação 2

Ano-calendário
mês
2007
2006

Valor
% fixo
Ganho de
Valor
% fixo
Ganho de

recebido

capital
recebido

capital
Jan

Fev

547.049,52
60,68
331.949,65
Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago
499.976,07
60,68
303.385,47

Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

Set

Out

Nov

Dez

Relativamente ao imóvel da Matrícula n° 35.789-105 - Localização Santa Lourdes, não
há alteração alguma a ser feita no cálculo do ganho de capital apurado pela fiscalização
em fls. 28/29.
De acordo com as tabelas acima resulta nos ganhos retificados nos valores a seguir
discriminados:
Mês/Ano
Ganho
Apurado
Ganho
declarado
Ganho
Retificado
Imposto 15%
Agosto/2007
940.806,88
12.433,66
928.373,22
139.255,98
Fevereiro/2008
857.532,99
12.826,33
844.706,66
126.705,99
Junho/2008
53.230,55
0,00
53.230,55
7.984,58
Julho/2008
47.223,48
0,00
47.223,48
7.083,02
Multa de Ofício
Relativamente ao lançamento de ofício, a multa de 75% foi aplicada com fundamento
no art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996, em função do descumprimento da obrigação
tributária principal surgida com a ocorrência do fato gerador do imposto, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação. Segue abaixo a transcrição do
referido texto legal, in verbis:
"Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento,sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) ".
No caso, a declaração foi inexata, com omissão de ganho de capital, portanto, cabível a
aplicação da multa no percentual lançado.
Acrescente-se, ainda, que as decisões judiciais não se constituem em normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, seus efeitos não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente se aplicam à questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade de lei. Não é o caso dos julgados transcritos pelo insurgente e, por
conseguinte, não o beneficiam.
Nesse linha, tem-se orientado o então Conselho de Contribuintes:
"CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal. (Ac. 102¬42741, sessão de
20/02/1998).
MULTA DE OFICIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar,
restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual aplicável às multas
por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser reduzida aos limites
impostos pela Lei nr. 9.430/96, conforme preconiza o art. 112 do CTN. (Ac. 201-71102,
sessão de 15/10/1997). "
Quanto à jurisprudência administrativa, invocada pela impugnante, transcreve-se a
seguir parte do Parecer Normativo CST n° 390/1971, que trata da matéria:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

"3. Necessário esclarecer, na espécie que, embora o Código Tributário Nacional, em seu
artigo 100, inciso II, inclua as decisões dos órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que
atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei
que confira a efetividade de regra geral às decisões dos conselhos de contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso jul gado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte do processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado. (...)
Quanto ao pedido de restituição do imposto pago indevidamente, saliente-se que, a teor
do disposto no artigo 229 da Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, que
aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, não cabe
a esta DRJ manifestar-se sobre restituição de imposto de renda pessoa física pago a
maior e/ou indevidamente.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
para o fim de:
1) manter o imposto suplementar relativos a omissão de rendimentos dos exercícios de
2006 a 2009;
2) alterar o imposto incidente sobre o ganho de capital para R$ 139.255,98
(agosto/2007),
R$
126.705,99
(fevereiro/2008),
R$7.984,58
(junho/2008),
permanecendo inalterado o imposto lançado (julho/2008).
b) BOLSA DE EXTENSÃO
Em acréscimo ao entendimento do colegiado de piso quanto à matéria, há que se
destacar que a autoridade tributária, após exaustivo exame da documentação apresentada,
verificou que os termos de compromisso de cópias entregues pela recorrente determinam direitos
e deveres para com a fonte pagadora, traduzindo-se em prestação de atividades e
contraprestação de pagamento (preço) chamado nos documentos por “bolsa de extensão”,
fls. 16, desobedecendo àqueles comandos legais que permitem a isenção:
Os documentos sob exame, não obstante cognominados de "Termo de
Compromisso", tratam, na verdade, de acordos de vontades - contratos -
estipulados entre a Fundação e a fiscalizada, determinando direitos e deveres para
ambas as partes. À prestação das atividades de preceptoria, coordenadoria e
consultoria, obrigação da contribuinte, corresponde a obrigação da Fundação de
pagamento da "bolsa de extensão" (preço), durante a vigência do contrato, obrigação
essa que possui o nítido caráter de contraprestação.
Os projetos realizados, de acordo com o contrato, propiciam ao professor da UFRGS,
instituição à qual o HCPA está vinculado, o desempenho de atividades complementares
à docência, sob a forma de preceptoria, consultoria e coordenadoria, em conjunto ou
isoladamente,. Essas atividades se consubstanciam, na realidade, em efetiva prestação
de serviços educacionais e/ou médicos, como será visto na sequência.
Destaque-se também o nítido caráter de subordinação da recorrente a controle
realizado pela pagadora, além de contraprestação de atividade relacionada ao projeto
desenvolvido, nos termos em que dispõe as cláusulas quinta e sexta de referidos termos de
compromisso, a exemplo do que se encontra a fls. 52:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721586/2010-01

CLÁUSULA QUINTA: Fica assegurada à FUNDAÇÃO MÉDICA, a qualquer
tempo fiscalizar o andamento do projeto, sugerir a adoção de procedimentos
técnicos e operacionais, analisar, realizar avaliações do professor enfim tudo o que
for necessário para o melhor desenvolvimento e atendimento dos objetivos do
programa de extensão (grifo do autor)
CLÁUSULA SEXTA: O bolsista obriga-se a executar o projeto supra identificado,
no prazo previsto, devendo informar o andamento do mesmo, sempre que
solicitado pela FUNDAÇÃO MÉDICA, ou mediante a entrega de relatório técnico-
científico detalhado até 30 (trinta) dias do término do prazo de vigência deste.
Por derradeiro e não menos importante, não se pode perder de vista o princípio
constitucional da universalidade, com sede no art. 150, II da Constituição Federal de 1988,
estando a renda em exame apta a tributação, já que não isenta, independente da denominação a
esta atribuída, in casu.
c) CONCLUSÃO
Estando as demais matérias suficientemente exauridas, voto por negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 619
DF CARF MF
Original